Tribunal: TJSP
Processo: 2001147-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-22
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos pressupostos e requisitos do art. 312 do CPP. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente mesmo que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se alvará de soltura. Paciente primário e de bons antecedentes. Quantidade de droga (52,1 g de massa líquida de cocaína), que não justifica a manutenção da

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos pressupostos e requisitos do art. 312 do CPP. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente mesmo que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se alvará de soltura. Paciente primário e de bons antecedentes. Quantidade de droga (52,1 g de massa líquida de cocaína), que não justifica a manutenção da custódia. Imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, bem como proibição de se ausentar da Comarca, nos termos do art. 319, I, IV e V, do CPP. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2001147-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MARCOS
ANTONIO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Confirmaram a medida
liminar e concederam parcialmente a ordem impetrada, impondo ao paciente as
medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo
Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001147-32.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2001147-32.2020.8.26.0000
Comarca: Capital
Impetrante:
MARIANA
BORGHERESI
DUARTE
(Defensoria
Pública)
Paciente: Marcos Antonio dos Santos
VOTO No 22.170
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos
pressupostos e requisitos do art. 312 do CPP. Pleito objetivando a
revogação da prisão preventiva do paciente mesmo que mediante a
aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se alvará de
soltura. Paciente primário e de bons antecedentes. Quantidade de
droga (52,1 g de massa líquida de cocaína), que não justifica a
manutenção da custódia. Imposição de medidas cautelares diversas
da prisão. Comparecimento periódico em juízo, recolhimento
domiciliar no período noturno e nos dias de folga, bem como
proibição de se ausentar da Comarca, nos termos do art. 319, I, IV
e V, do CPP. Ordem parcialmente concedida para confirmar a
liminar.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de MARCOS ANTONIO DOS SANTOS, contra ato
do MM. Juiz de Direito, Dr. Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael, da
Vara Plantão do Foro Central Criminal da Comarca da Capital, sob a
alegação de o paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente na
manutenção de sua custódia cautelar.
Sustenta
a
impetrante,
em
síntese,
a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001147-32.2020.8.26.0000 -Voto no
3
autorizadores da prisão preventiva, a carência de fundamentação
idônea e a desproporcionalidade da medida, salientando a pequena
quantidade de droga apreendida e a primariedade do paciente.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para revogar a prisão
preventiva, ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória
ao paciente, mediante a aplicação de medida cautelar diversa da
prisão, expedindo-se, em qualquer das hipóteses, o competente
alvará de soltura.
A liminar foi parcialmente deferida (fls. 50/53).
A autoridade coatora prestou as informações
(fls. 60/62) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 67/69).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser parcialmente concedida.
Exsurge dos autos (fls. 5/47) que, em 07 de
janeiro de 2020, o paciente foi preso em flagrante, vindo a ser
denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Consoante a denúncia (fls. 50/52 dos autos
originários), na data dos fatos, por volta das 14h, policiais civis, com o
intuito de verificar a informação acerca da prática de tráfico de
entorpecentes por eles recebida, dirigiram-se ao terreno situado na
Rua Vereador Emílio Meneghini, n.o 1, no bairro Aricanduva, nesta
Capital. No local, depararam-se com o ora paciente, que estava no
interior de um dos barracos construídos no terreno. Indagado acerca
da outra edificação, protegida por três cachorros, Marcos os retirou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001147-32.2020.8.26.0000 -Voto no
4
viabilizando o acesso dos milicianos.
Em revista no interior do segundo barraco,
foram localizadas duas bolsas, dentro das quais havia 62 embalagens
plásticas contendo 52,1 g de massa líquida de cocaína, bem como
centenas de embalagens vazias, consoante o laudo pericial
colacionado às fls. 18/21 dos autos originários.
Diante dos fatos, o paciente foi conduzido ao
21o Distrito Policial da Capital, onde foi lavrado o auto de prisão em
flagrante.
Em audiência de custódia, realizada em 8 de
janeiro p.p. (fls. 32/,35), a autoridade impetrada converteu a prisão em
flagrante em preventiva, decisão fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública, na conveniência da instrução processual e
na salvaguarda de eventual aplicação da lei penal, na medida em que
o crime imputado ao paciente é grave, por fomentar o uso de tóxicos,
que causa relevantes prejuízos à saúde do usuário e traz insegurança
à sociedade, tendo o magistrado ressaltado a inexistência de
comprovação de que o paciente exerça atividade laboral remunerada
ou possua domicílio fixo que o vincule ao distrito da culpa.
Da leitura dos autos originários, verifica-se
que, em observância à liminar parcialmente deferida por esta
Relatoria, foi expedido e cumprido, em 28 de janeiro p.p., alvará de
soltura clausulado, em benefício do paciente (fls. 67/69).
Em consulta ao sistema informatizado deste E.
Tribunal (INTINFO), verifica-se que o paciente é primário e possui
bons antecedentes, fato que sinaliza, em princípio, prognóstico
favorável, em caso de condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001147-32.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Destarte, in casu, constatada a primariedade
do paciente, não se cuidando de crime praticado com violência ou
grave ameaça, e considerando a reduzida quantidade de
entorpecente apreendido (52,1 g de massa líquida de cocaína)

fatores que certamente serão sopesados pelo magistrado a quo
quando da elaboração da sentença , revela-se desnecessária sua
custódia cautelar.
Todos os requisitos do art. 312 do CPP
precisam ser analisados no plano concreto, apontando-se, nos autos
da investigação policial ou do processo-crime, quais elementos
justificam a cautela. A propósito, vimos defendendo:

Fundamentação da prisão preventiva: exige a
Constituição Federal que toda decisão judicial
seja fundamentada (art. 93, IX), razão pela
qual, para a decretação da prisão preventiva é
indispensável que o magistrado apresente as
suas razões para privar alguém de sua
liberdade. Tais razões não se limitam a
enumerar os requisitos legais (ex.: “Para a
garantia da ordem pública, decreto a prisão
preventiva...”). Exige-se explicitação fática dos
fundamentos da prisão cautelar (ex: Tendo em
vista [fatos], para a garantia da ordem pública,
decreto a prisão preventiva...).

E ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001147-32.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Mera repetição dos termos legais: trata-se de
constrangimento ilegal a decretação da prisão
preventiva para “garantia da ordem pública”,
sem demonstrar, efetivamente, conforme os
fatos do processo ou procedimento, de onde se
origina este abalo1.
Por tais razões, tenho por desnecessária a
manutenção da custódia cautelar do paciente.
Contudo, se por um lado a manutenção da
prisão preventiva revela-se descabida, frente aos mandamentos
legais, por outro, a concessão de liberdade provisória culmina em
benesse deveras favorável, não correspondente à casuística sub
judice.
Diante do panorama, melhor solução resulta na
concessão da liberdade provisória mitigada por medida cautelar,
consoante hipótese prevista na Lei n.o 12.403/2011, em razão de sua
necessidade e adequabilidade no caso concreto, fator sobre o qual
assim vimos defendendo:
Requisitos para a decretação de medida
cautelar: embora constitua instrumento mais
favorável ao acusado, se comparada com a
prisão provisória, não deixa de representar um
constrangimento à liberdade individual. Por
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 17a ed. Rio de Janeiro: Forense, pág.
843/844.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001147-32.2020.8.26.0000 -Voto no
7
isso, não pode ser aplicada automaticamente;
depende do preenchimento de dois requisitos
genéricos: 'necessariedade' e 'adequabilidade'.
O
primeiro
deles
diz
respeito
à
indispensabilidade da medida, sob pena de
gerar
prejuízo
à
sociedade,
direta
ou
indiretamente. O segundo guarda harmonia
com a justaposição entre o fato criminoso e
seu autor em confronto com a exigência
restritiva a ser feita. Ilustrando, se o acusado é
reincidente e pratica delito concretamente
grave, não sendo o caso de preventiva, cabe a
aplicação
de
medida
cautelar,
por
ser
necessária e adequada à hipótese.2
In casu, muito embora sejam as condições
favoráveis ao paciente, não se olvide estar ele respondendo a ação
penal pelo cometimento de suposto crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, demonstrando-se pertinente (i) o recolhimento
domiciliar noturno e nos dias de folga, evitando-se que se mantenha
em contato social, quando fora de sua atividade laborativa; (ii) seu
comparecimento mensal em juízo, que visa ao acompanhamento da
vida do sujeito, durante o inquérito ou processo, constituindo medida
positiva; afinal, se não cumprir ou se apresentar conduta incompatível
com as atividades esperadas de quem responde a processo-crime,
pode ser preso preventivamente; bem como (iii) a proibição de se
ausentar da Comarca, sem autorização do juízo.
2 NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado. 17a ed. Rio de Janeiro: Forense, pág. 743.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001147-32.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Ante o exposto, pelo meu voto, confirmo a
medida liminar e concedo parcialmente a ordem impetrada,
impondo ao paciente as medidas cautelares previstas no art. 319,
incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator